Tribunal: STF
Processo: ARE 1353827
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TJMG, ementado nos seguintes termos: 



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUBSEÇÃO DA OABMG – PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA – AUSÊNCIA – ILEGITIMIDADE ATIVA – PROCESSO EXTINTO, SEM EXAME DO MÉRITO.



    1. A 19ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil/MG não possui a personalidade jurídica própria, havendo que se reconhecer, portanto, a sua ilegitimidade para figurar no pólo ativo da demanda, o que impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito.



    2. Suscitar e acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito (artigo 485, VI, do CPC/2015), ficando prejudicados os recursos voluntários e o recurso de ofício.” (eDOC 7, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2°, 5", 8°, 30, I, 35, 37, §4, §5°, 129, §10, 133, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a falta de personalidade jurídica não é óbice para o ajuizamento de ação coletiva, dado que os conselhos seccionais e as subseções da Ordem dos Advogados do Brasil possuem os mesmos poderes dos órgãos da OAB que possuem personalidade jurídica.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Código de Processo Civil de 2015, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e Lei federal 7.347/1985 - e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a parte recorrente é parte ilegítima para propor ação civil pública destinada a obrigar o Poder Público municipal a reservar vagas de estacionamento a advogados no centro administrativo da urbe. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Com efeito, tem-se que a 19ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil/MG não possui personalidade jurídica própria, havendo que se reconhecer, portanto, a sua ilegitimidade para figurar no pólo ativo da demanda, dispondo o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, por pertinente.



    (...)



    Ora, em que pese referido Estatuto conceda às Subseções autonomia, não lhe outorgou personalidade jurídica, ao contrário do que fez com o Conselho Federal, os Conselhos Seccionais e as Caixas de Assistência dos Advogados, decidindo o Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido: (...) Destarte, sem desconsiderar o disposto pela Lei n° 7.347/1985, que confere legitimidade às autarquias para propor ação civil pública, na defesa de interesse difuso e coletivo, todo o processo deve ser extinto sem exame do mérito, por ilegitimidade ativa, e não apenas parte dele, como fez a magistrada de origem.” (eDOC 7, p. 9-14)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO: FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1054956 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.12.2017)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissível o recurso extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1208717 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.05.2020)



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios (ANDECC). Ação Civil Pública. Legitimidade Ativa. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 6. Alegação no âmbito de embargos de divergência no sentido de que o caso dos autos se amoldaria ao decidido no RE-RG 573.232 (tema 82), paradigma da repercussão geral. 7. Ausência de dissídio jurisprudencial. Precedente. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 1065353 AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 17.09.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente